Tribunal: STF
Processo: ADI 4422
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
E M E N T A: CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO “ENTIDADE SINDICAL DE GRAU MÁXIMO” – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, QUANTO A ELA, DE REGISTRO SINDICAL EM ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE – A QUESTÃO DO DUPLO REGISTRO: O REGISTRO CIVIL E O REGISTRO SINDICAL – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ 159/413-414, v.g.) – CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS MANTIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: COMPATIBILIDADE DESSE REGISTRO ESTATAL COM O POSTULADO DA LIBERDADE SINDICAL (SÚMULA 677/STF) – AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO REGISTRO SINDICAL COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – CONTROLE PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DESSE PODER MONOCRÁTICO (RTJ 139/67, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.